Tribunal: TJBA
Processo: 8067543-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067543-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LENILDA OLIVEIRA DO CARMO Advogado(s): ANDREZA OLIVEIRA BARBOSA IMPETRADO: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMUNICAÇÃO INTERATRIAL TIPO OSTIUM SECUNDUM. OCLUSÃO PERCUTÂNEA DO DEFEITO SEPTAL. NEGATIVA DE COBERTURA PELO SUS EM RAZÃO DA IDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por paciente portadora de Comunicação Interatrial (CIA) tipo Ostium Secundum, com repercussão hemodinâmica significativa, contra suposto ato omissivo do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, figurando o Estado da Bahia como litisconsorte, com pedido de custeio de cirurgia de oclusão percutânea do defeito septal e de exames complementares necessários no transoperatório. 2. A impetrante sustenta que o procedimento foi indicado por médico assistente e negado pelo SUS sob o fundamento de que somente seria autorizado para pacientes com até 21 anos de idade. Requereu medida liminar e, no mérito, a concessão definitiva da segurança. 3. A liminar foi deferida. O Estado da Bahia opôs embargos de declaração. O Ministério Público opinou pela concessão definitiva da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração perderam o objeto em razão da maturação processual e do julgamento do mérito; e (ii) estabelecer se a impetrante demonstrou direito líquido e certo ao custeio do procedimento cirúrgico indicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Sobrevindo julgamento posterior que absorve integralmente a matéria discutida, há perda superveniente do interesse recursal e esvaziamento do objeto dos embargos. 6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. No caso, os documentos médicos demonstram a patologia, a repercussão hemodinâmica significativa e a indicação do procedimento cirúrgico. 7. Os arts. 6º e 196 da CF/1988 asseguram o direito à saúde e impõem ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. 8. A negativa administrativa de cobertura do procedimento, fundada exclusivamente em critério etário, não afasta o dever estatal quando há indicação médica, necessidade do tratamento e risco de agravamento do quadro clínico. 9. A prestação de serviços de saúde é dever dos entes públicos. A jurisprudência citada no voto reconhece a legitimidade estatal para responder por demandas de tratamento de saúde e reforça a proteção judicial do direito à vida e à saúde. 10. Consta do voto que a liminar foi cumprida e que a impetrante recebeu alta hospitalar em 28.01.2025. O cumprimento da tutela provisória não afasta o interesse no julgamento de mérito, mas confirma a utilidade da prestação jurisdicional. 11. Demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, a segurança deve ser concedida, com a confirmação definitiva da liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração prejudicados. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. Sobrevindo julgamento de mérito que absorve integralmente a controvérsia, os embargos de declaração perdem o objeto por ausência superveniente de interesse recursal. 2. O mandado de segurança é cabível para assegurar tratamento médico quando o direito à saúde está comprovado de plano por documentação idônea. 3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de viabilizar procedimento médico indispensável à preservação da vida e da integridade do paciente Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067543-92.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LENILDA OLIVEIRA DO CARMO e como apelada A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADOS os Embargos de Declaração e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .